Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CPC. TEMA 1.076 DO STJ. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da homologação do pedido de desistência formulado pelo exequente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa. O recorrente pleiteia a majoração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo, observando os critérios do § 2o.
4. O c. STJ, no Tema 1.076, firmou entendimento de que o arbitramento por equidade é admissível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
5. A tabela da OAB possui caráter meramente orientador e não vincula o julgador, conforme precedentes do STJ.
6. Considerando a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido, é razoável a fixação dos honorários em R$ 1.000,00, conforme critérios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "É admissível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, Corte Especial, Tema 1.076.